Tribunal: TJDFT
Processo: 0718393-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INFRAÇÃO DE TRÃNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. DECADÊNCIA DO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. INDICAÇÃO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial de transferência da responsabilidade sobre infração de trânsito.
2. Na origem, os autores, ora recorrentes, ajuizaram ação com o objetivo de transferir a responsabilidade sobre multa de trânsito da 1a requerente para o 2o requerente, sob o argumento de ser este o real condutor do veículo por ocasião da infração.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ofertadas contrarrazões (ID no 54779008). Gratuidade deferida, uma vez que representados pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício.
4. Os recorrentes apresentaram no recurso inominado tese baseada na necessidade de intimação pessoal do infrator acerca da multa aplicada, devidamente comprovada por meio hábil, a fim de que fosse oportunizada a defesa prévia, momento ideal para o esclarecimento da situação informada na exordial. Afirmaram que a ausência de intimação enseja a nulidade do auto de infração, posto ter o recorrido cerceado o direito da recorrente em obter sua habilitação definitiva, além de ter-lhe retirado seu direito de defesa. Pugnaram pela reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a ilegalidade da notificação, determinando-se ao recorrido a expedição de nova notificação para abertura de prazo para defesa e consequente transferência de responsabilidade sobre a infração.
5. Por ocasião da inicial, os recorrentes/requerentes pugnaram pela determinação de transferência da responsabilidade sobre infração de trânsito, sob o argumento de que seria o 2o requerente o condutor do veículo por ocasião do cometimento da infração, sem nenhuma menção à notificação.
6. A irregularidade na notificação do infrator configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pela preclusão.
7. RECURSO NÃO CONHECIDO.
8. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.